Tribunal: TCU
Processo: 019.122/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6679/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.122/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Julia Martins Pinto (XXX.866.147-XX); Eduardo Garcia Coutinho Moreira (XXX.308.316-XX); Ingrid Pontes Magalhaes (XXX.190.303-XX); Juliani Vieira Seracini (XXX.741.780-XX); Louise de Freitas Alves (XXX.355.607-XX); Lucivania Bezerra de Souza (XXX.206.384-XX); Marcelly Vale dos Santos Alves (XXX.240.337-XX); Matheus Magalhaes Oliveira (XXX.549.136-XX); Matheus Ribeiro Roriz (XXX.752.907-XX); Thamires Souza Carlos (XXX.395.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.